Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FALSIDADE DA PROVA E ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A autora alegou falsidade de anotações referente a execução de serviço de chapisco e de reboco em sua residência. Contudo, durante o curso do feito, a própria autora admitiu a prestação do servido e na extensão nos termos do que contido no manuscrito com as indicações da metragem. Desse modo, descabida a alegação de falsidade da prova e de erro de fato no julgamento, uma vez que o serviço pela qual foi condenada a pagar era incontroverso.
2. Não demonstrada a falsidade documental alegada, tampouco erro de fato autorizador de juízo rescisório, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Ação rescisória admitida. Pedido improcedente.